Tribunal: TCU
Processo: 008.717/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2001CV000017, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, Siafi/Siconv 416830, funçãonull, que teve como objeto RECUPERACAO DE AREAS ALTERADAS COM O USO DE LEGUMINOSAS E SISTEMAS A-GROLORESTAIS BIODIVERSOS, E DIFUSAO DE CONHECIMENTO PARA A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS FAMILIAS ASSENTADAS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO DIRIGIDO-PAD. (no da TCE no sistema: 1123/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5761/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em desfavor de Francisco Eulálio Alves dos Santos (Diretor no período de 22/12/1999 a 4/5/2003) e da Fundação Instituto de Biodiversidade e Manejo de Ecossistema da Amazônia Ocidental, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 416830, que teve por objeto a "Recuperação de Áreas Alteradas com o uso de leguminosas sistemas agroflorestais biodiversos, e difusão de conhecimento para a melhoria das condições de vida das famílias assentadas no projeto de assentamento dirigido-PAD", com vigência de 4/7/2001 a 31/5/2004; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 15/07/2019 (emissão do Relatório Informativo de Débito Inferior ao Limite de TCE, peça 151) e 24/03/2025 (emissão do Relatório Complementar de TCE, peça 149); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 160-162), com os ajustes propugnados pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 163), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1. Processo TC- Processo 008.717/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Eulálio Alves dos Santos (XXX.423.622-XX); Fundação Instituto de Biodiversidade e Manejo de Ecossistema da Amazonia Ocidental (02.373.968/0001-99). 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.